Tribunal: TJBA
Processo: 2000186-54.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000186-54.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ANTONIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s): ELISANGELA AMARAL CONTE

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO CONCEDIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM CONCLUSÃO FORMALMENTE FAVORÁVEL, MAS COM CONTEÚDO MATERIAL DE ASPECTOS NEGATIVOS. IMATURIDADE PSÍQUICA, IMPULSIVIDADE E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. CRIMES DE EXTREMA GRAVIDADE (CÁRCERE PRIVADO, TORTURA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL). NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA PARA O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL PLENO. REFORMA DA DECISÃO PARA INDEFERIR A PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra decisão que deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto em favor de Antônio Bispo dos Santos, condenado a 15 anos e 09 meses de reclusão pela prática de cárcere privado, estupro de vulnerável e tortura. A decisão recorrida fundamentou-se no preenchimento do requisito temporal e em laudo criminológico formalmente favorável, impondo condições incluindo tratamento junto ao CAPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em verificar se o apenado preenche o requisito subjetivo para progressão ao regime aberto, considerando que o exame criminológico, embora conclusivo pela aptidão, apresenta aspectos negativos relevantes quanto à estrutura psíquica, práticas agressivas, ausência de arrependimento e falta de escrúpulos, em crimes de extrema gravidade concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O requisito subjetivo para a progressão não se esgota na conclusão formal do exame técnico, impondo-se ao magistrado avaliar o conteúdo material da avaliação. No caso, o laudo psicológico descreve elementos que fragilizam a confiança necessária ao regime aberto, como imaturidade psíquica, impulsividade, práticas agressivas e ausência de arrependimento. O STJ admite a negativa de progressão quando o exame criminológico revela aspectos desfavoráveis, ainda que sua conclusão geral seja positiva. A boa conduta carcerária, isoladamente, não supre o mérito subjetivo. A gravidade concreta dos delitos praticados, somada aos traços de personalidade apontados pelos peritos, evidencia a prematuridade da medida. Ademais, informações supervenientes indicam que o apenado não comprovou o início do acompanhamento psicoterapêutico determinado, reforçando a insuficiência do senso de responsabilidade exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de progressão para o regime aberto, determinando o retorno do apenado Antonio Bispo dos Santos ao regime prisional semiaberto.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
n
.º 2000186-54.2025.8.05.0274
, oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
ANTONIO BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECE
R E DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.